Tribunal: TJSP
Processo: 1010742-87.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Prestação de serviços. Embargos à execução. Embargante que não comprova a quitação. Verossimilhança da alegação do Embargado, segundo a qual a apontada transferência bancária se destinava ao pagamento serviço diverso, não previsto no contrato original. Obrigação certa, líquida e exigível. Desnecessidade de notificação prévia. Mora "ex re". Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010742-87.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante WESLEY FELÍCIO PEIXOTO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ADRIANO GONÇALVES PARTEIRA M.E.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010742-87.2020.8.26.0577 -Voto no 38.232
2
APELAÇÃO No 1010742-87.2020.8.26.0577
APELANTE: Wesley Felício Peixoto Costa
APELADO: Adriano Gonçalves Parteira ME
COMARCA: São José dos Campos 2a Vara Cível
Prestação de serviços. Embargos à execução. Embargante
que não comprova a quitação. Verossimilhança da alegação
do Embargado, segundo a qual a apontada transferência
bancária se destinava ao pagamento serviço diverso, não
previsto no contrato original. Obrigação certa, líquida e
exigível. Desnecessidade de notificação prévia. Mora “ex
re”. Ação improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.232
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes embargos à
execução. O magistrado, Doutor João Aender Campos
Cremasco, entendeu que o pagamento noticiado pelo
Embargante se refere à construção de um telhado de garagem,
contratado à parte da obra principal, conforme mensagens
trocadas por aplicativo. Anotou que a transferência bancária
tinha valor superior ao saldo remanescente do contrato
principal.
Apela o Embargante insistindo
na quitação. Diz que o valor da transferência é pouco superior
ao preço porque as partes ajustaram juros moratórios em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010742-87.2020.8.26.0577 -Voto no 38.232
3
do atraso no pagamento da última parcela. Sustenta inexistir
previsão contratual para serviços extras, e que é inverossímil o
pagamento por aqueles serviços se ainda havia saldo
remanescente do contrato principal.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da
justiça, e respondido.
É o relatório.
Em março de 2016 Adriano
Gonçalves Parteira ME celebrou com Wesley Felício Peixoto
Costa “Contrato de Prestação de Serviços de Administração
com Custo Pré-fixado”, subscrito por duas testemunhas, tendo
por objeto a elaboração de projeto e a administração da
construção de uma casa de 60 m2. Quanto ao preço,
R$ 75.979,68 foram financiados pela Caixa Econômica
Federal, R$ 17.696,59 foram repassados do FGTS, e havia
previsão de outras duas parcelas de R$ 5.865,21 cada, a
primeira vencida em março e a segunda em maio de 2017.
Tais parcelas foram adimplidas apenas parcialmente, restando
saldo de R$ 4.662,54. Em janeiro de 2020 Adriano ajuizou em
face de Wesley esta execução de título extrajudicial. Não
houve pagamento voluntário, mas a integralidade da dívida foi
penhorada via sistema BacenJud em julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010742-87.2020.8.26.0577 -Voto no 38.232
4
Wesley
opôs
embargos
à
execução, alegando que o saldo fora pago em julho de 2017,
mediante transferência bancária de R$ 5.000,00, aí incluídos
os juros de mora (fls. 09).
O Exequente, por seu turno,
sustentou que a transferência diz respeito à realização de um
serviço extra consistente no pagamento de material e mão de
obra para cobrir 40 m2 de telhado na garagem do imóvel,
considerando não haver previsão deste item no contrato e no
projeto, como demonstra a conversa das partes por aplicativo
de mensagens (fls. 41/56).
O conteúdo das mensagens não
foi impugnado pelo Executado, que apenas sustentou que a
realização de serviços não previstos no contrato, associada à
inexistência de prévia constituição em mora, tornam o título
incerto, ilíquido e inexigível.
A sentença de improcedência
dos embargos à execução não merece reparo. A execução se
refere aos valores previstos no título extrajudicial, não ao
serviço de cobertura da garagem, que não constava do
contrato. Por isso, não há falar em incerteza ou iliquidez,
observando-se que a contratação da cobertura da garagem é
incontroversa e foi demonstrada pelas mensagens de
whatsapp.
Cabia
ao
Embargante
comprovar
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010742-87.2020.8.26.0577 -Voto no 38.232
5
transferência
bancária
de
R$ 5.000,00
se
referia
ao
adimplemento do contrato original, ônus do qual não se
desincumbiu. A tese do Embargado é verossímil, pois o
depósito foi realizado às 14h01min do mesmo dia em que
trocadas as mensagens, exatamente como informado por
Wesley, via aplicativo, às 15h50min (fls. 55).
A constituição do devedor em
mora não dependia de interpelação, pois o vencimento das
prestações foi estipulado para data certa. A obrigação é
positiva e líquida, o que atrai a incidência da
regra “dies interpellat pro homine”,
operando-se
a
constituição automática da mora, sem necessidade de prévia
notificação, a mora “ex re”, prevista no artigo 397, do Código
Civil de 2002.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, com elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais para 15% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observado o
art. 98, §3o, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da
justiça.
Pedro Baccarat
Relator